Tribunal: TJMT
Processo: 1015235-59.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015235-59.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMERSON FRANCO CARDOZO - CPF: 001.871.591-57 (APELADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO), GISLAINE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 024.564.831-38 (APELANTE), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES CHUIKA - CPF: 013.550.951-31 (ADVOGADO), EMERSON FRANCO CARDOZO - CPF: 001.871.591-57 (APELANTE), FRANCIELLE ANTONIA RODRIGUES DE PAIVA - CPF: 049.406.981-30 (ADVOGADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), GISLAINE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 024.564.831-38 (APELADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE EMERSON FRANCO CARDOZO, E DESPROVEU O RECURSO DE GISLAINE DE SOUZA PEREIRA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONDUTOR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO MENSAL INDEVIDA. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DA COBERTURA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
:

1.
Apelações
C
íveis interpostas por EMERSON FRANCO CARDOZO e GISLAINE DE SOUZA PEREIRA contra sentença que, em
Ação
d
e Reparação
d
e Danos
decorrentes de acidente de trânsito, reconheceu a culpa da ré pela invasão de via preferencial e julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, bem como limitou a responsabilidade da associação de proteção veicular corré aos danos materiais, nos termos contratuais. O autor pleiteia majoração das indenizações, ressarcimento por danos materiais, pensão mensal e ampliação da responsabilidade da associação. A ré requer gratuidade de justiça, redução dos valores fixados e responsabilização da associação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

2.

Há cinco questões em discussão:

(i) definir o cabimento da gratuidade de justiça à ré;

(
ii
) estabelecer a ocorrência de inovação recursal no apelo do autor;

(
iii
) determinar a legitimidade ativa do autor para pleitear danos materiais e o cabimento de pensão mensal;

(
iv
) aferir a adequação dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos;
e

(v) verificar a extensão da responsabilidade da associação de proteção veicular
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

3.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, não afastada no caso, diante da comprovação de desemprego por meio de TRCT e ausência de prova contrária.

4.
Configura inovação recursal a majoração, em apelação, de valores não postulados na petição inicial, vedada por implicar supressão de instância e violação ao contraditório.

5.
O condutor não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais sem comprovação da titularidade do bem ou do efetivo desembolso para reparo, sendo vedado pleitear direito alheio em nome próprio.

6.
A pensão mensal exige demonstração de incapacidade laborativa permanente e de efetiva redução de rendimentos, inexistentes diante de laudo pericial que afasta incapacidade e ausência de prova de prejuízo econômico.

7.
A ausência de habilitação do condutor não gera presunção de culpa pelo acidente, quando ausente nexo causal entre a infração administrativa e o evento danoso.

8.
A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
sendo cabível sua majoração diante de cirurgia, internação, dor persistente e sequelas, ainda que de natureza leve.

9.
O valor fixado a título de dano estético deve ser mantido quando compatível com a extensão leve das sequelas constatadas.

10.
A relação entre associado e associação de proteção veicular submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sem afastar a validade de cláusulas limitativas claras e expressas quanto à cobertura restrita a danos materiais.

11.
A exclusão de cobertura para danos morais e estéticos, prevista de forma destacada no contrato, constitui legítima delimitação do risco assumido, não configurando abusividade
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

12
.
Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso da ré desprovido
.

Tese de julgamento
:

“
1.
A gratuidade de justiça é devida quando não infirmada a presunção de hipossuficiência por prova robusta em sentido contrário. 2. A inovação recursal se configura pela dedução, em apelação, de pretensão não submetida ao contraditório em primeiro grau. 3. O condutor não detém legitimidade ativa para pleitear danos materiais sem comprovação de titularidade do bem ou do prejuízo suportado. 4. A pensão mensal exige prova de incapacidade permanente e de redução concreta de rendimentos. 5. A ausência de CNH não implica, por si só, responsabilidade pelo acidente sem nexo causal. 6. A indenização por dano moral deve ser fixada conforme as circunstâncias do caso concreto, admitindo majoração quando evidenciado abalo relevante. 7. É válida a cláusula contratual que limita a cobertura de associação de proteção veicular aos danos materiais, quando redigida de forma clara e expressa
”
.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 18, 85, § 11, 98, 99, §§ 2º e 3º; CC, art. 950; CDC,
arts
. 2º, 3º e 51, IV; CTB, art. 29, III
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1573573/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 04/04/2017
;
TJ/MT, RAC 1002014-96.2024.8.11.0007, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 13/11/2025; TJ/MT, RAC 1013291-34.2018.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 22/03/2022; TJ/MT, RAC 1001010-43.2022.8.11.0088, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30/10/2025; TJ/MT, RAC 1002137-36.2021.8.11.0028, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24/01/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
EMERSON FRANCO CARDOZO
e por
GISLAINE DE SOUZA PEREIRA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cristiano dos Santos Fialho, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Estéticos decorrente de acidente de trânsito

ajuizada por
EMERSON

contra
GISLAINE

e
Associação Gestão Veicular Universo
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar
GISLAINE

ao pagamento de R$ 65,00 a título de danos materiais (serviço de guincho), R$ 3.000,00 a título de danos morais e R$ 5.000,00 a título de danos estéticos, e, solidariamente, a
Associação Gestão
Veicular Universo
, tão somente pela indenização material, até o limite previsto no Plano de Assistência Recíproca (
vide
sentença de ID. 351224427).

Em suas razões recursais
de
ID. 351224431, o Apelante
EMERSON FRANCO CARDOZO

sustenta, em suma
,
a legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento pelo conserto da motocicleta Honda Biz, placa RRQ7I38, na qualidade de possuidor e usuário habitual do veículo, requerendo o pagamento de R$ 13.869,00
. Vindica
a procedência do pedido de pensão mensal, correspondente a 30% de sua última remuneração, até que complete 75 anos de idade, sob o fundamento de redução da capacidade laborativa
, além da
majoração da indenização por danos morais para R$ 50.000,00
e d
a majoração dos danos estéticos para R$ 20.000,00
. Por fim, pugna pelo
reconhecimento da responsabilidade solidária da associação
requerida
também pelos danos de ordem extrapatrimonial, ao argumento de abusividade das cláusulas limitativas e da natureza materialmente securitária do ajuste.

A Apelante
GISLAINE DE SOUZA PEREIRA
, a seu turno, em suas razões recursais de ID. 351224432, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça
e
pela redução dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos, ante o quadro de sequelas leves atestado no laudo pericial
. Almeja ainda o
reconhecimento da responsabilidade solidária ou regressiva da
Associação Gestão Veicular Universo
, ao fundamento de que a negativa de cobertura configurou violação à boa-fé objetiva e transferência indevida do risco contratualmente assumido
. Por fim, pugna
pela redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pela
Associação Gestão Veicular Universo

ao
ID. 351224436
e por
Apelado
EMERSON
ao
ID. 351224438.

Por despacho de ID. 354741391, converti o julgamento em diligência, a fim de oportunizar à Apelante
GISLAINE
a juntada de documentos atualizados para comprovação do estado de hipossuficiência, notadamente em razão de anteriores elementos indicativos de vínculo como servidora pública, com subsídio líquido na ordem de R$ 4.135,80.

Em manifestação de ID. 357353355, a Apelante esclareceu tratar-se, na verdade, de professora contratada sob vínculo temporário, cujo contrato não foi renovado, encontrando-se, na atualidade, desempregada e dependente financeiramente do cônjuge. Juntou, para tanto, o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho — TRCT (ID. 357353357), documento que registra rescisão contratual sem justa causa por iniciativa do empregador (Prefeitura Municipal de Sinop/MT), com data de afastamento em 18/12/2025.

Recursos tempestivos
(ID.
351224433
),
estando dispensado de preparo
o Apelo de
EMERSON

ante a concessão das benesses da justiça gratuita
, e sobrestado quanto à Apelante
GISLAINE
, ante o pedido ora pendente de apreciação
(ID.
354558862
)
.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta
de julgamento
.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I)
DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR GISLAINE DE SOUZA PEREIRA
:

A Apelante
GISLAINE DE SOUZA PEREIRA

renova, nesta instância, o pedido de gratuidade de justiça
realizado em contestação
, não apreciado pelo juízo de origem, instruindo-o, após a conversão do julgamento em diligência, com o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho — TRCT, documento que comprova a cessação do seu vínculo laboral como professora contratada por prazo determinado junto à Prefeitura Municipal de Sinop/MT, em 18/12/2025, sem renovação contratual.

Pois bem.
Cediço que o art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, estabelece que a alegação de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, somente afastável diante de elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

Na espécie
, os elementos anteriormente existentes nos autos
, a saber,
vínculo temporário de servidora contratada
,
motivaram a conversão em diligência, a fim de obstar eventual concessão da benesse com base em alegação genérica. A documentação ora acostada, todavia, afasta os óbices inicialmente cogitados
, dado que
o TRCT evidencia que a Apelante perdeu o vínculo remuneratório que amparava a conclusão preliminar, passando, por força da não renovação contratual, à condição de desempregada.
Não se cogita, portanto, de manutenção da fonte de renda sobre a qual repousava a dúvida
.

Ao ponto, a jurisprudência deste Sodalício tem reiteradamente reconhecido que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência somente é infirmada por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, cujo ônus compete à parte impugnante, consoante entendimento recentemente reafirmado:

"A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ônus que compete à parte que a impugna."
(TJ/MT,
RAC
1002014-96.2024.8.11.0007,
Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta
Câmara de Direito Privado,
j.
13/11/2025
; destaquei
).

Lado outro, os Apelados não se opuseram de forma consistente ao pedido, tampouco trouxeram elementos probatórios aptos a infirmar a nova condição econômica comprovada pela Apelante.

Destarte,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça
formulado por
GISLAINE DE SOUZA PEREIRA
,
exclusivamente para fins recursais
, dispensando-a do recolhimento do preparo
da Apelação de
ID. 351224432
, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

É como voto.

II) DA INOVAÇÃO RECURSAL
DA
APELAÇÃO DE EMERSON FRANCO CARDOZO

De plano, impõe-se reconhecer,
ex

officio
, a ocorrência de inovação recursal no
a
pelo manejado
por
EMERSON FRANCO CARDOZO
.
Isso porque
, na exordial
de
ID.
351223908
, os pedidos de indenização por
danos materiais
e
pensão mensal
foram quantificados, respectivamente, em
R$ 7.886,00
(correspondente ao orçamento emitido pela oficina Faísca Motos) e
10% da última remuneração
do
A
utor
/Apelante
.

Nas razões recursais
de ID.
351224431
, todavia, o Apelante pretende majorar tais quantificações para
R$ 13.869,00
e para
30% da remuneração
,
valores jamais submetidos ao contraditório em primeiro grau
.

Tratando-se de pretensão deduzida pela primeira vez em segundo grau, importa em inadmissível supressão de instância e violação ao devido processo legal, a teor do entendimento pacificado neste Sodalício:

"
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição
."
(TJ/MT,
RAC
1013291-34.2018.8.11.0003,
Rel
. Des. Sebastião Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
22/03/2022
. DJe
25/03/2022
; destaquei
).

Assim sendo,
NÃO CONHEÇO
da parcela do recurso do
EMERSON FRANCO CARDOZO

que excede os limites dos valores originalmente postulados na exordial,
limitando, por conseguinte, o exame meritório ao pedido de ressarcimento pelo conserto do veículo até R$ 7.886,00 e à pensão mensal no percentual de 10%
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Ultrapassada a questão preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
do recurso de
GISLAINE DE SOUZA PEREIRA
e, em parte, do Apelo de
EMERSON FRANCO CARDOZO
.

Na origem, colhe-se que
EMERSON FRANCO CARDOZO

ajuizou Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Estéticos em face de
GISLAINE DE SOUZA PEREIRA

e da
Associação Gestão Veicular Universo
, sob o fundamento de que, em 10/03/2023, teria sofrido acidente de trânsito
quando conduzia a motoneta Honda Biz, placa RRQ7I38, pela Rua Projetada T, sentido Av. André Maggi/bairro, ocasião em que a primeira ré, ao transpor a via preferencial pela qual trafegava, com o veículo Chevrolet Prisma, placa QBC8H41, ocasionou a colisão que lhe acarretou luxação acromioclavicular no ombro esquerdo (CID S43.1), com necessidade de cirurgia e material de síntese.

Requereu indenização por danos materiais (R$ 7.886,00 pelo conserto e pensão mensal de 10% da remuneração até 75 anos), por danos morais (R$ 50.000,00) e por danos estéticos (R$ 20.000,00).

Finda a instrução processual
, sobreveio sentença
reconhece
ndo
a culpa da
Requerida

GISLAINE

pelo sinistro (invasão de via preferencial),
porém,
afastou a pretensão de pensionamento por ausência de incapacidade laboral permanente, rejeit
ando ainda
o ressarcimento pelo conserto do veículo por ilegitimidade ativa e fixou a condenação total em R$ 8.065,00, limitando a responsabilidade da associação aos danos materiais, dentro do limite contratual
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“
Cuida-se deAção de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticosajuizada por
Emerson Franco Cardozo
contra
Gislaine de Souza Pereira e Associação Gestão Veicular Universo
, em que argumentou, em suma, que foi vítima de acidente de trânsito, na data de 10/03/2023, quando estava trafegando com a motocicleta Honda Biz, placa RRQ7I38, pela Rua Projetada T, sentido Avenida André Maggi-bairro, quando a requerida Gislaine, proveniente da Rua Projetada R, conduzindo o veículo Chevrolet Prisma, placa QBC8H41, adentrou a via preferencial pela qual trafegava (sentido centro-bairro). Relatou que sofreu fratura no ombro esquerdo e foi submetido à cirurgia e permaneceu com sequelas que lhe diminuem a capacidade laboral. Requereu, portanto, a condenação dos requeridos, ao pagamento de indenização pelos danos materiais suportados, no valor de R$ 7.886,00 (Sete mil oitocentos e oitenta e seis reais), pensão mensal no valor de R$ 198,69 (cento e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos), equivalente a 10% (dez por cento) de sua última remuneração até quando completar 75 anos, diante da redução da capacidade; indenização por danos morais no
patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e por dano estético no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - ID 119023220.

Concretizada a citação (
ID’s
123950436 e 125068353), foi tentada a conciliação das partes em audiência, mas restou infrutífera (ID 127833160).

A requerida Associação Gestão Veicular Universo apresentou contestação (ID 129972823), na qual alegou, preliminarmente, inépcia da inicial. No mérito, sustentou que não possui obrigação de indenizar porque o contrato de associação de proteção veicular não se identifica como contrato de seguro e que somente tem obrigações com o titular do contrato, e se acionada, possui cobertura para terceiro como pacto acessório. Sustentou que negou o pagamento da indenização administrativamente por entende que a culpa pelo evento foi do requerente que conduzia o veículo sem possuir CNH. Asseverou a inexistência de comprovação da extensão dos danos. Postulou pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.

A requerida Gislaine de Souza Pereira apresentou defesa (ID 130338177), em que arguiu, preliminarmente falta do interesse de agir. No mérito, defendeu que a culpa pelo acidente derivou da conduta do requerido que conduzia o veículo em alta velocidade e sem habilitação. Aduziu a inexistência da comprovação dos danos material, moral, estético ou mesmo de redução da capacidade laborativa. Pugnou pela improcedência dos pedidos abarcados na exordial.

Após especificação de provas, foi prolatado despacho saneador que que fixou os pontos controvertidos da lide e decidiu as questões processuais (ID 179000072). Realizada a perícia, veio aos autos o laudo pericial (ID 197895798), sobre o qual as partes se manifestaram.

Após homologação do laudo pericial (ID 170360028), foi designada audiência de instrução e julgamento, ocasião em que foi concretizada a coleta do depoimento pessoal do requerente (ID 211515483 e 211513904).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais escritos repisando seus argumentos e pedidos.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório. Passo a fundamentar.

Não subsistem questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

De início, imperioso destacar que o regramento da responsabilidade civil está previsto no artigo 927 do Código Civil, ao prever: “aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. E, o artigo 186 do Código Civil completa: “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Portanto, nos termos da teoria da distribuição do ônus da prova, representada em nosso ordenamento pelo disposto no art. 373 do Código de Processo Civil, temos que ao autor cabe o ônusdeprovar os fatos constitutivos do seu direito (inciso I),
enquanto que
ao réu cabe o ônusdeprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (inciso II).

Isto significa dizer, que o autor para ter direito à indenização precisará demonstrar a culpa do condutor do veículo da requerida (em sentido estrito, por imprudência, imperícia ou negligência; ou dolo), bem como comprovar o nexo causal entre a conduta daquela e o supostodanoresultante.
Enquanto que
para os réus se eximirem da responsabilidadedeindenizar precisariam comprovar a culpa exclusiva da parte autora (fato extintivo do direito do autor).

Nesse diapasão, consigne-se que por culpa em sentido estrito entende-se a inobservânciadeuma normadeconduta, seja por negligência (faltadecuidado por conduta omissiva), imprudência (faltadecuidado por conduta comissiva) ou imperícia (faltadehabilidade no exercíciodeatividade técnica), que leva a um resultado não desejado, qual seja: a violaçãodeum dever jurídico, causando
dano
a outrem. A controvérsia neste feito, segundo as teses apresentadas, gira em torno da verificaçãodequem deu causa ao referidoacidenteautomobilístico.

Segundo a norma de regência, por um imperativo de segurança, o direito de preferência, nos cruzamentos de veículos automotores em
locais não sinalizados
, operacionaliza-se de acordo com a seguinte ordem de predileção:
a)
na hipótese de tão somente um dos fluxos serem provenientes de rodovia, terá a preferência de passagem aquele veículo que por ela estiver circulando;
b)
quando mais de um veículo atingir uma rotatória, dispõe-se que terá a preferência de passagem aquele que estiver circulando por ela; e, por fim,
c)
nos demais hipóteses, em não se tratando de trânsito proveniente de rodovia ou uma rotatória, assegura-se a preferência de passagem para
aquele veículo que vier pela direita do condutor
. Mas, como não deveria deixar de ser diferente, o condutor do veículo, ao visar efetivar a transposição de cruzamento não sinalizado, deve certificar-se de que dispõe de visibilidade para realizar a manobra com segurança, imprimir velocidade adequada e, principalmente, atentar para o grau de importância de uma das
vias em face da outra. Interpretação do conteúdo normativo do art. 29, inciso III da Lei n.º 9.503/1997.

Na realidade, a demonstração de respeito à via preferencial constitui um dos alicerces fundamentais à boa circulação dos veículos automotores, consolidando-se como propulsor da segurança no trânsito, na medida em que institui o dever, dirigido ao motorista que trafega através da via secundária, de aguardar a passagem dos veículos que gozam do direito de preferência de tráfego em determinado trecho. Revela-se como mecanismo jurídico tendente a extirpar eventuais dúvidas que surgiriam quanto a quem tocaria o direito de preferência — exteriorização do princípio da confiança. É este o seu desiderato nuclear e, exatamente pautado nesta premissa, é que se instituíram regras objetivas e claras a seu respeito, não podendo ceder lugar para concepções pautadas em critérios extremamente subjetivos e vagos. A culpa, por conseguinte, daquele que ingressa na via preferencial é presumida e, consequentemente, induz a inversão do ônus da prova, de modo que, ao motorista que ingressa na via preferencial e colide com outro veículo, passa a pesar o encargo de explicitar/demonstrar, de forma convincente, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima na concretização do acidente [cf.: TJRS, Apelação Cível nº 70074407040, 11ª Câmara Cível, Relator: Alexandre
Kreutz
, Julgado em: 21-03-2018; TJRS, Apelação Cível nº 70073922247, 11ª Câmara Cível, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 28/06/2017].

Pois bem. Compulsando os elementos informativos engendrados no processo, máxime o teor do Boletim de Ocorrência arquivado ao evento nº 119023225, no dia 10 de março de 2023, no cruzamento entre as ruas Projetada T e Projetada R, no Conjunto Residencial
Daury
Riva, na cidade de Sinop/MT, houve um acidente de trânsito, do tipo, abalroamento, envolvendo a motocicleta Honda Biz, placa RRQ7I38, conduzida pelo requerente, que trafegava pela Rua Projetada T, sentido Av. André Maggi para o bairro; e o veículo de propriedade da requerida e conduzido por ela mesma, um Chevrolet Prisma, placa QBC8H41, que transitava pela Rua Projetada R, sentido centro ao bairro. Esta circunstância, aliás, despontou como fato incontroverso no processo [art. 341 do Código de Processo Civil].

Ao examinar a narrativa deduzida no boletim de acidente de trânsito, lavrado pela autoridade policial, em cotejo com a versão trazida pela requerida na elaboração do acidente
a ao
teor do depoimento pessoal do autor, deflui-se, de forma clara, inequívoca e indene de qualquer dúvida, que a culpa pela ocorrência do acidente ‘sub judice’ deriva da ação da condutora do automóvel Prisma, que adentrou bruscamente a via preferencial pela qual trafegava o autor e causou a colisão.

Neste particular, a versão deduzida pela requerida, condutora de V-2, acerca da dinâmica do sinistro, dada na elaboração do Boletim de Ocorrência, ainda no calor das emoções, reforça a versão externada na petição inicial, no sentido de que teria invadido a preferencial em que trafegava V-1, senão vejamos (ID 119023225)
:

(...)

Por conseguinte, diante desta moldura, levando-se por linha de estima que o panorama probatório engendrado no processo demonstra, de maneira objetiva e concreta, que o fator determinante do acidente de trânsito se inspirou na ação executada por parte da condutora do veículo Prisma, que não deu a preferência para a motocicleta conduzida pelo autor, que vinha proveniente de sua direita — insinuativa da execução de conduta eivada de culpa — considero que se encontram presentes os requisitos mínimos que validam a caracterização da responsabilidade civil e justificam/legitimam o dever de restituir e de reparar os danos experimentados pelo requerente [art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil].

Cumpre ter presente, neste tópico, por extremamente relevante para a hipótese em exame, que o fato de o requerente conduzir o veículo inabilitado, isoladamente, não detém "força argumentativa" relevante para conduzir à culpa exclusiva do requerente pelo sinistro.

Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Tribunal De Justiça do Estado de Mato Grosso, o seguinte aresto que versa a respeito de questão que guarda relação de similitude com a que se encontra sob enfoque:

(...)

Dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, com relação à pretensão de condenação por
danos materiais
, verifica-se que deva parcialmente acolhida. No tocante ao serviço de guincho (transporte da motocicleta), entendo que deva merecer guarida, pois a nota fiscal arquivada ao evento nº 119023233, foi emitida em nome do requerente, então, deverá ser ressarcido da referida quantia (R$ 65,00 – sessenta e cinco reais).

Já com relação ao pedido de condenação ao pagamento do conserto da motocicleta, reputo que deva ser rechaçada. É que, de acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil, “
ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio
”. Nesta senda, denota-se que a motocicleta é de propriedade de terceira, genitora do autor, Sra.
Lizonete
Giordano Franco, conforme constatado na ocasião do sinistro (ID119023225) e confirmado pelo autor ao ser ouvido em audiência (ID211513904). Ademais, não há comprovação do pagamento do conserto da motocicleta em nome do requerente, uma
vez que o documento constante no evento nº 119023232 se trata de um orçamento e emitido em nome da proprietária. Ademais, como relatou o autor, em audiência, efetuaram a alienação do veículo nas condições que se encontravam, sequer sendo possível aferir a extensão dos danos no veículo.

Sob outro aspecto, com relação ao pedido de
pensão mensal
, entendo que deva ser rechaçada. Com efeito, o art. 950 do Código Civil estabelece a possibilidade de indenização por meio de pensão mensal à vítima que teve sua capacidade de trabalho reduzida até sua reabilitação:

(...)

Importante esclarecer, por oportuno, a diferença entre os fundamentos que autorizam o reconhecimento dos
lucros cessantes
daqueles que viabilizam o
pedido de pensão
.
(...)

Ao compulsar os elementos informativos produzidos no processo, máxime o conteúdo do atestado colacionado ao evento nº 119023227, denota-se que o autor precisou se afastar de suas atividades habituais pelo período de
30 dias
, para recuperação da fratura que foi corrigida por meio de cirurgia realizada em 21/03/2023.

Do contingente de provas produzidas no processo, deflui-se pelo documento encartado ao evento nº 119023224, que o autor era empregado pelo regime celetista ao tempo do sinistro e recebeu a respectiva remuneração. Ademais, não foram juntados holerites anteriores ou posteriores que demonstrem a redução de sua renda, pois, aparentemente, foi remunerado integralmente pela seguridade social.

Ainda, de acordo com o teor do laudo pericial,
o autor não ficou com sequelas incapacitantes ou que lhe reduziram a capacidade
. O laudo foi expresso neste sentido:

(...)

Por outro lado, no tocante ao
dano estético
, entendo que deva ser acolhido. De início, consigno que o dano estético vem ligado a deformidades físicas que, por sua decorrência, provocam repugnância, desgosto ou complexo de inferioridade.

(...)

Do material cognitivo engendrado no processo, foi possível visualizar, de forma segura, por meio da imagem constante no evento nº 119023229 e que foram confirmadas pelas imagens audiovisuais registradas em audiência de instrução e julgamento (ID 211513904), que o autor foi afetado na sua aparência, em razão do acidente automobilístico, pois ficou com uma grande cicatriz no ombro e com disparidade na espessura de seus braços (um mais fino que o outro).

(...)

Diante disso, sob o ponto de vista estético, entendo que autor foi acometido em sua aparência e, portanto, arbitro os danos estéticos na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.
Dos danos morais
.

No que diz respeito ao pedido de condenação por danos morais, penso que deva ser objeto de admissão. É que, de acordo com a norma de regência, toda conduta, decorrente de postura comissiva ou omissiva, que detém a capacidade de induzir dano/abalo a bem integrante da personalidade do indivíduo [art. 1.º, inciso III e art. 5.º, incisos X e XII da CRFB/88; art. 11
‘
usque
’
art. 21, todos do Código Civil de 2002], caracteriza dano de natureza moral. Há, na verdade, através da concretização de postura beligerante, violação a direito personalíssimo (
‘verbi gratia’
: honra, liberdade, saúde e incolumidade psicológica), que provoca sofrimento, vexame e humilhação, e que, por via de arrastamento, causa interferência no comportamento psíquico do indivíduo; o dano moral possui como causa de reparação direta ofensa aos valores extrapatrimoniais que integram a personalidade do indivíduo e pressupõe a ocorrência de um sofrimento psíquico a ser suportado.

Por via de consequência, ao destrinchar o acervo de informações produzidas no processo, depreende-se, máxime das circunstâncias que envolveram os fatos
‘sub judice’
, que todo o ocorrido diz respeito aos danos à saúde do autor, que restou fragilizada em decorrência do sinistro em que se evolveu, à medida em que teve que se submeter a procedimento cirúrgico para correção de fratura de ombro, conforme se verifica pelo relatório médico (ID 119023226), e com período razoável de tempo para recuperação (aproximadamente 40 dias contados da data do acidente) – ID 119023227.

Efetivamente, não se pode negar valor à premissa de que à condição de saúde à que o autor foi submetida dá ensejo à perturbação emocional ao indivíduo, que causa abalo a incolumidade psicológica, ao dinamizar na psique sentimento de dor, decorrente de acidente ao qual não deu ensejo, causadora de indevida perturbação da serenidade e da tranquilidade necessária para o objetivo a que se propôs e de transtornos mais intensos do que aqueles que se podia esperar, principalmente contratempos e constrangimentos desnecessários.

Por conseguinte, considerando-se que o dano à saúde sofrido, de modo que as repercussões dos danos podem ser graduadas como de média intensidade, adicionado ao exame do potencial socioeconômico das partes, creio que se apresenta como medida de prudência razoável que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais) a ser paga pela requerida como forma de minimizar os transtornos
originados, sem que se configure enriquecimento sem causa para o ofendido.

4.
Da responsabilidade da segunda requerida
.

Devido
a
natureza jurídica do contrato de seguro — que exprime a ideia de que o segurador adquire a obrigação, derivada do pagamento de prêmio, de indenizar o segurado de prejuízos, derivados de riscos futuros predeterminados,
previstos no contrato de seguro
[art. 757 do Código Civil].

Compulsando os elementos cognitivos produzidos no processo, deflui-se que o Plano de Assistência Recíproca, colacionado ao evento nº 129972832, prevê apenas cobertura para prejuízos materiais causados a terceiros, conforme expresso na tabela constante na pág. 01:

(...)

Além disso, há clausula expressa, de exclusão de cobertura dos prejuízos de outras espécies (moral, estéticos, lucros cessantes) – pág. 03:

(...)

Diante disso, o dever de indenizar se resume ao prejuízo material suportado pela requerida até o limite objetivo previsto da apólice de seguro [cf.: TJRS, Apelação Cível n.º 70053472759, 12.ª Câmara Cível, Rel.: Des. José Aquino Flores de Camargo, j. 11/04/2013; TJRS, Apelação Cível n.º 70047685862, 12.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Umberto
Guaspari
Sudbrack, j. 27/06/2013; TJRS, Apelação Cível n.º 70041705096, 12.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Victor Luiz Barcellos Lima, j. 03/05/2013].

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido veiculado na petição inicial por Emerson Franco Cardozo contra Gislaine de Souza Pereira e Associação Gestão Veicular Universo, para a finalidade de:

a)

Condenar
a requerida Gislaine de Souza Pereira, a título de indenização por danos materiais, ao pagamento da quantia equivalente a R$ 65,00 (sessenta e cinco reais), corrigida monetariamente e com juros de mora contabilizados desde a data do evento danoso [Súmulas n.º 43 e 54, ambas do STJ], pela taxa SELIC, que já computa juros e correção monetária mutuamente [art. 406 e seguintes do Código Civil, conforme alterações recentes trazidas pela Lei n.º 14.905/2024].

b)
Condenar
a requerida Associação Gestão Veicular Universo ao pagamento da indenização por dano material descrito no item 'a', tendo em vista a responsabilidade civil solidária, até o limite objetivo previsto da apólice de seguro/plano de assistência recíproca;

c)
Condenar
a requerida Gislaine de Souza Pereira, a título de indenização por danos morais e estéticos, ao pagamento da
quantia em dinheiro
equivalente a R$ 8.000,00 (oito mil reais). Conforme alterações recentes trazidas pela Lei n.º 14.905/2024, os juros moratórios deverão incidir a partir do evento danoso [Súmulas n.º 43 e 54, ambas do STJ], aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.º do Código Civil e a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389, parágrafo único do Código Civil];

d)

Indeferir
os demais pedidos e requerimentos;

e)

Declarar
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, a despeito de nos casos de ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarretar em sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], considerando que o autor foi sucumbente com relação aos pedidos de pagamento dos danos materiais e pensão, deverá arcar, a requerida (Gislaine) com 50% das custas processuais e o requerente com os demais 50% restantes.
CONDENO
as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].

Como o autor foi sucumbente integralmente quanto ao pedido de condenação da seguradora requerida,
CONDENO
o autor no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da segunda requerida, fixados no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil.
”
.

Pois bem.

Sem delonga, a
pós detida análise,
a sentença, em linhas gerais, não comporta reparos substanciais
,
à exceção da quantificação dos danos morais
, conforme adiante se demonstrará.

Prima facie
,
d
estaco que a culpa da Apelante
GISLAINE DE SOUZA PEREIRA
pela eclosão do sinistro
, reconhecida na sentença em razão da invasão da via preferencial (art. 29, III, do Código de Trânsito Brasileiro),
não foi objeto de impugnação recursal específica
, de sorte que a

matéria
se
encontra preclusa
e não integra o efeito devolutivo.

Igualmente assentado que a ausência de CNH do condutor-vítima

EMERSON FRANCO CARDOZO
, por si só, não autoriza a presunção de culpa nem afasta o direito indenizatório quando inexistente nexo causal entre a infração administrativa e o evento danoso, conforme entendimento consolidado neste Tribunal
. A propósito:

“
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – CNH VENCIDA – NEGATIVA INJUSTIFICADA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

A condução de veículo automotor com a CNH vencida, embora configure infração administrativa, não implica no reconhecimento automático da responsabilidade do condutor pelo acidente, não havendo prova do agravamento de risco pela ocorrência do sinistro.

A negativa de pagamento da indenização pela associação de proteção veicular somente será devida nos casos em que o sinistro se enquadrar nas hipóteses de risco excluído, caso contrário, restará obrigada a adimplir com o valor contratado.

O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero
descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não restou configurado nos autos.
”
(TJ
/
MT
. RAC
1002137-36.2021.8.11.0028, Rel
. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,

Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
24/01/2024
, DJe
27/01/2024)
.

In casu
, o Apelante
EMERSON

sustenta ter legitimidade para pleitear o ressarcimento pelo conserto da motocicleta, na qualidade de possuidor e usuário habitual, ainda que a propriedade registral pertença a sua genitora, Sra.
Lizonete
Giordano Franco
.

Cediço que, em tema de legitimidade ativa para reparação de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, convivem, na jurisprudência pátria, duas correntes
, estando
a primeira, assentada no precedente do STJ no
AgRg
no Ag 556.138/RS
que
confere legitimidade ao condutor/possuidor que padeceu o prejuízo
, já
a segunda, mais restritiva e recente, exige a comprovação da titularidade do bem ou do efetivo desembolso do valor do conserto, sob pena de extinção por ilegitimidade.

Esta Quinta Câmara de Direito Privado, em hipótese cuja similitude fática com a presente é evidente, firmou posicionamento no sentido restritivo:

"Não comprovada a titularidade do bem danificado ou o efetivo dispêndio para sua reparação, é de ser reconhecida a ilegitimidade ativa do condutor para pleitear indenização por danos materiais."
(TJ/MT,
RAC
1001010-43.2022.8.11.0088,
Rel
. Des. Sebastião de Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
30/10/2025
, DJe
30/10/2025
; destaquei
).

A seu turno, ao compulsar os elementos cognitivos produzidos nos autos, deflui-se que
o Boletim de Ocorrência identifica como proprietária do veículo a Sra.
Lizonete
Giordano Franco
(ID.
351223913
),
havendo
o próprio
A
uto
r
EMERSON
confirm
ado
, em depoimento pessoal prestado em audiência de instrução (ID.
351224419
), que a motocicleta pertencia a sua genitora
. Não bastando,

o orçamento de conserto acostado ao ID.
351223919

foi emitido em nome da proprietária, e não d
e
EMERSON
.

Não se ignora ainda que
não há nos autos qualquer comprovante de pagamento, nota fiscal ou documento que evidencie desembolso pecuniário
por
EMERSON
para reparo do bem
e, fundamentalmente, o próprio
A
utor
/Apelante
EMERSON
declarou, em audiência, que
a motocicleta foi alienada nas condições em que se encontrava após o sinistro
, sem que tenha comprovado o valor obtido na venda ou sua titularidade nesse recebimento.

Destarte,
a hipótese
se
amolda precisamente ao precedente desta Câmara acima transcrito
,
impondo-se a manutenção da rejeição do pleito
, porquanto o que se pretende, em essência, é a indenização de prejuízo patrimonial experimentado por terceira pessoa
, quem seja, sua
genitora
Sra.

Lizonete
Giordano Franco
, desbordando do comando do art. 18 do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

“
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial.
”

Outrossim,
a pretensão de pensão mensal
,
por redução da capacidade laborativa
,
esbarra em dois óbices intransponíveis
,
fático e probatório
.

No
plano fático
, o laudo pericial judicial (ID. 351224400), elaborado pela Dra. Juliana Caroline Denardin (CRM-MT 12927), foi categórico:

"Não foram identificados elementos que indiquem incapacidade permanente total [...] A função global dos membros superiores permanece preservada, com amplitude de movimento mantida e ausência de limitação significativa nas atividades da vida diária. Não foram constatados sinais clínicos de sequelas incapacitantes"
.

As queixas de dor crônica leve
a moderada, parestesia e discreta assimetria muscular foram expressamente classificadas como
"sem caráter incapacitante"
e
"sem prejuízo funcional"
. O
A
utor
/Apelante
EMERSON

retornou, inclusive, ao mercado de trabalho em função adaptada (atendente em frutaria).

Já n
o
plano probatório
,
o
A
utor
/Apelante EMERSON

não produziu sequer um elemento indicativo de redução de seus rendimentos
, sendo certo que, durante o afastamento, percebeu remuneração da seguridade social.

Nessa direção, em julgamento sobejante que bem retrata a hipótese dos autos, esta Corte assentou:

"A concessão de pensão vitalícia com base no art. 950 do Código Civil pressupõe não apenas a demonstração pericial de incapacidade parcial e permanente, mas a comprovação concreta do dano patrimonial, com prova de perda ou redução efetiva de ganhos, não bastando a mera redução funcional em abstrato."
(TJ/MT,
RAC
1002014-96.2024.8.11.0007,
Rel
. Des.
Anglizey

Solivan
De Oliveira
,
Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
13/11/2025
; destaquei
).

Se nem mesmo a incapacidade parcial e permanente, atestada por laudo pericial, é suficiente
, com mais razão
ao pensionamento sem prova concreta do dano patrimonial
, quanto mais no caso em exame, no qual o próprio laudo afasta qualquer incapacidade
,
descabendo,
portanto,
acolhimento d
o pedido de pensão mensal
.

Prosseguindo, extrai-se que a
s apelações deduzem pretensões opostas
no concerne ao
quantum
indenizatório
atribuído aos
danos morais e estéticos
, sendo que
EMERSON

postula a majoração dos danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 50.000,00 e dos danos estéticos de R$ 5.000,00 para R$ 20.000,00
, enquanto

GISLAINE

pugna pela redução de ambos.

Quanto aos
danos morais
, a sentença, conquanto bem fundamentada, fixou valor que, à luz das circunstâncias do caso concreto, não observa integralmente os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Isso porque
, ainda que o laudo pericial afaste a incapacidade permanente,
é
incontroverso
que

EMERSON

foi submetido a procedimento cirúrgico ortopédico com fixação por fio de Kirschner e âncora
,
permanec
endo
internado por período superior a sete dias
e
necessitou de 30 dias de afastamento para convalescença
. Além de que,
convive, permanentemente, com material de síntese implantado no ombro e com dor crônica, ainda que de intensidade leve a moderada
,
e apresenta parestesia residual no membro afetado.

Tais circunstâncias, conjugadas, transcendem com folga a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa à integridade psicofísica e à dignidade do
A
utor
/Apelante EMERSON
.

A seu turno,
a pretensão de majoração para R$ 50.000,00 não encontra respaldo no quadro probatório
, notadamente em
face da classificação pericial de sequelas leves, sem comprometimento funcional relevante.

Nessa ordem de ideias
, sopesadas a extensão do dano, a intensidade do sofrimento, a condição socioeconômica das
P
artes e as finalidades compensatória e pedagógica da indenização,
compreendo ser adequado majorar
a reparação pelo dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Quanto aos
danos estéticos
, a perícia consignou a presença de cicatriz cirúrgica visível, discreta assimetria muscular e perda parcial da falange distal do 5º quirodáctilo, classificando-as, em conjunto, como
"deformidades de grau leve, com repercussão predominantemente estética leve, sem comprometimento funcional relevante"

(
vide
ID.
351224400
)
.

Nessa perspectiva, tenho que
o
valor de R$ 5.000,00, fixado na origem, guarda harmonia com a gradação leve atestada e com os parâmetros deste Sodalício para hipóteses congêneres
,
devendo ser
mant
ido

inalterado
.

No tange à
responsabilidade da
Associação Gestão Veicular Universo
pelos danos extrapatrimoniais
, t
anto
EMERSON

quanto
GISLAINE
, por fundamentos distintos, pugnam pelo alargamento da responsabilidade da
C
orré
Associação Gestão Veicular Universo
aos danos morais e estéticos. O primeiro invoca a abusividade das cláusulas de exclusão
, enquanto
a segunda, a violação à boa-fé objetiva e a transferência indevida do risco contratualmente assumido.

Reconheço, de início, que a relação jurídica travada entre a
a
ssociada
GISLAINE

e a associação de proteção veicular configura
típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, orientação pacificada nesta Corte:

"Revela-se cogente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor quando a ação é proposta pelo associado-segurado contra a associação que presta serviço de proteção veicular, cobrindo riscos predeterminados, caracterizando como relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC."
(TJ/MT,
RAC
1002137-36.2021.8.11.0028,
Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j.
24/01/2024
, DJe
27/01/2024
; destaquei
).

Todavia,
o reconhecimento da incidência do CDC não conduz, automaticamente, à invalidação da cláusula de exclusão invocada pela associação
.

A jurisprudência deste
Sodalício
é firme em declarar a nulidade de cláusulas restritivas
"inseridas em documento apartado (Regulamento Interno), sem prova inequívoca de ciência do contratante"
(TJ/MT,
RAC
1015805-30.2024.8.11.0041,
Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida
, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
30/10/2025
; destaquei
).
Contudo
,
a hipótese dos autos é distinta
.

In casu
, ao compulsar o Termo de Adesão firmado pela Apelante
GISLAINE

(ID. 351224353), verifica-se que, já na primeira página do instrumento
,
e não em regulamento apartado, consta de forma clara e destacada a delimitação objetiva da cobertura ofertada pela associação a terceiros, qual seja:
"VALOR DE R$ 50.000,00 PARA RESSARCIMENTO AOS PREJUÍZOS MATERIAIS CAUSADOS AO TERCEIRO"
.

Tal previsão está em consonância com a cláusula 7.3.1, que, conjugada à cláusula 1.2.1, limita os benefícios a terceiros ao ressarcimento de danos materiais, até o valor escolhido no requerimento de adesão. A cláusula 4.1, "a" e "c", a seu turno,
exclui, de modo expresso, a reparação de danos pessoais, corporais, estéticos e morais, de qualquer espécie.

A delimitação, ademais, guarda consonância com a própria natureza da proteção veicular, que
,
como o
nomen juris
indica
,
tem por objeto a tutela patrimonial do veículo, não se estendendo, pelos próprios mecanismos mutualistas que a sustentam, a riscos de ordem extrapatrimonial.
Não se trata, portanto, de cláusula que esvazie a função essencial do contrato, mas de delimitação objetiva do risco assumido
, legítima e não abusiva nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à pretensão de
EMERSON
, há óbice adicional
, eis que
é
terceiro em relação ao vínculo contratual travado entre
GISLAINE
e a
Associação Gestão Veicular Universo
, não integrando a relação de consumo
. Sua pretensão indenizatória contra a associação, portanto, submete-se necessariamente aos limites objetivos da avença, sob pena de desfigurar-se a própria lógica securitária.

Quanto à pretensão de
GISLAINE
de responsabilização regressiva da
Associação Gestão Veicular Universo
,
reitero que não houve negativa abusiva, mas regular exercício do direito de aplicar cláusula contratual expressa e destacada, à qual
GISLAINE

aderiu
. Eventual irresignação quanto aos termos do ajuste deveria ter sido deduzida em via própria, e não mediante a tentativa de transferência do ônus indenizatório para esta lide.

Destarte,
deve ser
mant
ida
a responsabilidade da
Associação Gestão Veicular Universo
restrita aos danos materiais, nos limites contratuais
.

Diante do exposto
:

I)

C
onheço parcialmente do recurso interposto por
EMERSON FRANCO CARDOZO
e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para majorar a indenização por danos morais de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00, mantidos os demais capítulos da sentença
;

II)
C
onheço do
Recurso de Apelação
interposto por
GISLAINE DE SOUZA PEREIRA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, deferindo, todavia, o pedido de
gratuidade de justiça exclusivamente para fins recursais
.

Por conseguinte
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o desprovimento integral da
A
pelação de
GISLAINE
,
majoro
os honorários advocatícios
por ela
devidos
para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a
gratuidade da justiça ora

deferida
(art. 98, § 3º, do CPC).

Quanto à apelação de
EMERSON
,
n
os termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (
Ex
vi

STJ.
EDcl
no
AgInt
no REsp 1573573/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma.
j.
04/04/2017, DJe 08/05/2017
), de modo que
deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026